Tribunal: TJDFT
Processo: 0728602-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 425, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A discussão acerca da validade e da eficácia do negócio jurídico celebrado pela representante do executado e a indagação se a atuação da representante se deu nos limites do poder de representação que lhe foi outorgado por procuração exige dilação probatória, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de pré-executividade.
2. O defeito de representação é matéria de defesa do executado, que deve ser deduzida em oportunos embargos à execução, não se caracterizando matéria de ordem pública arguível em exceção de pré-executividade.
3. Não há como reconhecer a nulidade da execução em decorrência da ausência da cédula de crédito original, por ser prescindível a juntada do documento original, sendo suficiente o aparelhamento da ação com cópia digitalizada, consoante autoriza o artigo 425, IV, do CPC.
4. A providência prevista no artigo 425, § 2o, do CPC se justifica nas hipóteses em que há dúvida objetiva quanto à autenticidade da cópia digitalizada, o que se verifica na espécie.
5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.